Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-48.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005466-48.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVELYN ALVES RIBEIRO - CPF: 047.665.861-66 (APELADO), MARCIA REGINA NEGRI - CPF: 502.584.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 12.449.681/0001-59 (VÍTIMA), FERNANDA GONCALVES ROLIN COUTO - CPF: 948.652.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SULAMITA ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.154.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS DA SILVA ANDRADE - CPF: 415.884.011-20 (TESTEMUNHA), MARIA JANETE SILVA DE QUADROS - CPF: 921.524.901-00 (TESTEMUNHA), MÁRCIA REGINA NEGRI (TESTEMUNHA), FERNANDA GONCALVES ROLIN COUTO - CPF: 948.652.641-91 (TESTEMUNHA), SULAMITA ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.154.421-02 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVELYN ALVES RIBEIRO - CPF: 047.665.861-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Apropriação indébita majorada. Continuidade delitiva. Provas suficientes. Dosimetria mantida. Indenização mínima fixada. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou a acusada por apropriação indébita majorada [praticada em razão do cargo], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade e pagamento de 1 (um) salário-mínimo].

A Defesa visa a absolvição ou, subsidiariamente, redução das penas.

O Ministério Público Estadual requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

II. Questões em discussão

1) Provas suficientes para manter a condenação por apropriação indébita; 2) proporcionalidade das penas; 3) requisitos para fixação do valor mínimo de reparação de danos à vítima.

III. Razões de decidir

1. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente com o conjunto probatório.

2. As consequências do crime são desfavoráveis, diante do prejuízo e impacto econômico, notadamente, a venda da empresa, a justificar a exasperação da pena-base.

3.
“Para que reste configurada a majoração pelo ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1o, III do Código Penal), basta que o sujeito ativo seja uma das pessoas que, por conta de suas atividades profissionais de um modo geral, acabe recebendo coisas através de posse ou detenção, razão pela qual pune-se mais gravemente, independentemente da relação de confiança.”
(TJMT, AP no 0001363-73.2020.8.11.0055)

4. Aplica-se a continuidade delitiva se
comprovada a proximidade temporal e similaridade no modo de execução.

5. Presentes os requisitos legais para fixação do valor mínimo de indenização porque houve pedido expresso na denúncia, indicação do prejuízo e oportunidade de contraditório, a fixar quantia comprovadamente subtraída a título de danos materiais.

6. Mostra-se irrelevante eventual hipossuficiência financeira da acusada (TJMT, AP no 1008371-41.2020.8.11.0037).

IV. Dispositivo

Recursos defensivo desprovido e ministerial provido para fixar indenização por danos materiais em favor da vítima.

Teses de julgamento
:

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita majorada, mantém-se a condenação.

2. A pena foi elevada corretamente, em razão das consequências do crime, meio utilizado para cometimento do delito e continuidade delitiva.

3. Presentes pedido expresso, indicação do prejuízo e contraditório, mostra-se possível a fixação de valor mínimo de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 168, § 1o, III, 29, § 1o, 59, 71; CPP, arts. 386, V e VII, 387, IV, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 25.02.2025; STJ, CC 163.464/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.421.452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.11.2023; TJMT, AP 1002916-55.2024.8.11.0005, Rel. Des. Orlando Perri, 1a Câmara Criminal, j. 08.08.2025; TJMT, AP 0001426-36.2014.8.11.0079, Rel. Des. Lidio Modesto, 4a Câmara Criminal, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005466-48.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): EVELYN ALVES RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): EVELYN ALVES RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EVELYN ALVES RIBEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1005466-48.2020.8.11.0042), que condenou EVELYN ALVES RIBEIRO por apropriação indébita majorada [praticada em razão do emprego], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito [prestação de serviços à comunidade e pagamento de 1 (um) salário-mínimo] - art. 168, § 1o, III, c/c art. 71, todos do CP - (ID 324177904).

EVELYN ALVES RIBEIRO sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as penas foram aplicadas de forma desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 386, V e VII, do CPP e art. 59 do CP (ID 324177913).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ sustenta que
“restou sobejamente comprovado o prejuízo material”
.

Requer o provimento para fixar
“o valor de reparação à vítima”
(ID 324177914).

Os apelantes pugnam pelo desprovimento dos contrapostos recursos (ID 324177917 e ID 324177919).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – FUNCIONÁRIA DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA – APROPRIAÇÃO DE VALORES PAGOS POR CLIENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 – VALOR EXPRESSIVO DO PREJUÍZO – MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 387, IV, CPP.

1) Comprovadas a materialidade e autoria do delito de apropriação indébita, consistente na conduta de funcionária que, valendo-se da confiança depositada pela empregadora, apropriou-se de valores pagos em espécie por pacientes, suprimindo os respectivos registros do sistema da clínica odontológica, impõe-se a manutenção da condenação.

2) A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos idôneos e documentação bancária e eletrônica, constitui prova suficiente para amparar o édito condenatório, notadamente diante da fragilidade e isolamento da versão apresentada pela ré, destituída de amparo probatório.

3) Na dosimetria da pena, é legítima a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), em razão da maior reprovabilidade da conduta e do expressivo prejuízo causado à vítima, que ultrapassa o ordinariamente esperado no tipo penal (aproximadamente R$ 21.300,00).

4) No que tange à reparação dos danos, considerando o pedido expresso da Promotoria na denúncia e nos memoriais, a fixação do valor mínimo de R$ 21.300,00 decorre do art. 387, IV, CPP, em harmonia com o art. 91, I, CP, sendo medida que assegura à vítima o ressarcimento do prejuízo sofrido, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e refletindo a jurisprudência consolidada sobre o tema.

5) Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, e pelo provimento do apelo ministerial, para que seja fixado valor de reparação pelos danos causados pela infração.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 328717382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os meses de outubro de 2017 a março de 2018, na Odontoplus Clínica Odontológica – de propriedade de Márcia Regina Negri, em Cuiabá, EVELYN ALVES RIBEIRO , na condição de secretária, apropriou-se de de valores/dinheiro, daquela, em razão de ofício/emprego, perfazendo um total de mais de R$ 21.297,00. [...]

Foi juntado ainda, pela vítima, print de conversas mantidas entre aquela e Evelyn ( f. 165/172), na qual Evelyn pede para fazer um acordo, dentre outros.

Assim, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada ( arts. 1o,§ 2o e 30 Lei 13.689/2019), cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa., EVELYN ALVES RIBEIRO, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 168, § 1o, III c\c 71, [...]

Deverá ser apurado o prejuízo material havido da(s) vítima(s) - inc. IV no art. 387 do CPP, para fins de eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo(s) ofendido(s). [...]
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 324176985)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.1. A materialidade delitiva está demonstrada por meio da noticia criminis e documentos que a acompanham (id. 43523686 - Pág. 4-14), prints de conversas de id. 61341480 - Pág. 54-61, boletim de ocorrência (id. 61341480 - Pág. 79-80), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

2.2 Por sua vez, os depoimentos aferidos, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva. [...]

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte da ré, não havendo que se falar em absolvição.

2.3 Ainda, mister a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 168, §1o, III, do CP, haja vista que a acusada praticou a conduta típica por ocasião de seu emprego.

2.4 Verifica-se a continuidade delitiva, pois as subtrações ocorreram de forma reiterada e sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configurando unidade de desígnio. A similitude das ações criminosas evidencia a existência de uma série de delitos interligados, o que impõe a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 71 do Código Penal. [...]

4. DOSIMETRIA

As consequências são danosas, uma vez que o valor ainda não foi recuperado e superaria a monta de R$30.000,00, havendo inclusive fortes indícios de que tenha sido um dos precursores da alienação da empresa. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando o montante de 1/6 para a circunstância noticiada. [...]

Na terceira fase está presente a causa de aumento de 1/3 prevista no artigo 168, §1o, III, do CP, alcançando a pena 1(um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 dias-multa.

Há, ainda, a causa de aumento de pena oriunda da continuidade delitiva, na proporção de 2/3, razão pela qual fixo a reprimenda em 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 23 (vinte e três) dias-multa, a qual torno definitiva, em razão da ausência de outras causas de aumento e de diminuição. [...]”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito – ID 324177904)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na
“notitia criminis”
, a qual não sofreu qualquer impugnação (ID 43523686 - fls. 4/14).

Na fase policial, foram ouvidos Márcia Regina Negri, vítima (ID 324176976 – fls. 70/71), Sulamita Alves dos Santos, testemunha (ID 324176976 – fls. 87), Fernanda Gonçalves Rolin Couto Flores, testemunha (ID 324176976 – fls. 91/92), Terezinha de Jesus da Silva Andrade, testemunha (ID 324176981 – fls. 3), Maria Janete Silva de Quadros, testemunha (ID 324176981 – fls. 9) e EVELYN ALVES RIBEIRO, apelante (ID 324176976 – fls. 75/77).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Márcia Regina Negri, das testemunhas Terezinha de Jesus da Silva Andrade, Sulamita Alves dos Santos e Maria Janete Silva de Quadros e o interrogatório da apelante EVELYN ALVES RIBEIRO (Relatório de Mídias - ID 324177881/ID 324177898).

Dito isso, examinemos o recurso defensivo.

Verifica-se que, entre os meses de outubro de 2017 e março de 2018, na “Odontoplus Clínica Odontológica”, Cuiabá/MT, EVELYN ALVES RIBEIRO [apelante], teria se apropriado da quantia de R$ 21.297,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais) pertencente a Márcia Regina Negri (ID 324176985).

Frise-se que os depoimentos de Márcia Regina Negri [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que contratou EVELYN ALVES RIBEIRO [apelante] para administrar o setor financeiro da empresa e, após aproximadamente 7 (sete) meses, notou que os pagamentos, em espécie, efetuados pelos clientes não eram contabilizados no sistema. Ao indagar a funcionária acerca da situação, a apelante admitiu a apropriação dos valores, mas não restituiu a quantia subtraída, o que motivou a venda do estabelecimento comercial (ID 324176976 – fls. 70/71 e Relatório de Mídias - ID 324177881).

Extrai-se da declaração da testemunha Terezinha de Jesus da Silva Andrade, em Juízo, paciente da clínica à época dos fatos, que a apelante a orientava realizar os pagamentos pelos serviços odontológicos em espécie, ainda que o estabelecimento possuísse máquina de cartão (Relatório de Mídias - ID 324177881).

Com efeito,
“a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório”
(STJ, AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relatora: Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Noutro giro, a apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, consoante entendimento do c. STJ (CC no 163.464-DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 18.9.2019).

Sobre tema, o i. Prof. Cleber Masson ensina:

“A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário”
(Código Penal comentado. 5a ed. rev., atual. e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

"Configura apropriação indébita a conduta do agente que recebe quantia em confiança para posterior repasse e dela se apropria, recusando-se a devolver o valor.”
(AP no 1002916-55.2024.8.11.0005, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025)

Logo, a responsabilização penal da apelante EVELYN ALVES RIBEIRO por apropriação indébita deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as consequências do crime [subtração de R$ 21.297,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais) e venda do estabelecimento comercial, em razão do prejuízo].

Aplicável julgado do e. TJSP:

“Considerada ainda as graves consequências do crime, diante do enorme prejuízo causado à vítima, o que motivou o fechamento do estabelecimento comercial.”
(AP n
o
00007117920198260150, Relator: Des. Marcos Correa, 20.10.2022)

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Consequentemente, a pena provisória deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a majorante prevista no art. 168, § 1o, III, do CP [crime praticado em razão do emprego] e elevou a pena na fração de 1/3 (um terço) a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Para que reste configurada a majoração pelo ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1o, III do Código Penal), basta que o sujeito ativo seja uma das pessoas que, por conta de suas atividades profissionais de um modo geral, acabe recebendo coisas através de posse ou detenção, razão pela qual pune-se mais gravemente, independentemente da relação de confiança.”
(AP no 0001363-73.2020.8.11.0055, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 26.2.2024)

Por sua vez, o Juízo singular aplicou o crime continuado [CP, art. 71] porque
“as subtrações ocorreram de forma reiterada”
entre os meses de outubro de 2017 e março de 2018.

A caracterização da continuidade delitiva
“pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(STJ, AgRg no HC 745388, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.6.2022).

Se
“comprovada a proximidade temporal e similaridade no modo de execução, aplica-se a continuidade delitiva”
(TJMT, AP no 0001426-36.2014.8.11.0079, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 19.12.2024).

Assim sendo, conserva-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
mantidos
o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade e pagamento de 1 (um) salário-mínimo].

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Do apelo ministerial:

A i. 8a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá postulou, na denúncia, a fixação de
“valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos”
pela vítima, nos termos do
art. 387, IV, do CPP (ID 324176985), reiterando-a nas alegações finais (ID
324177899).

O Juízo singular indeferiu o pedido sob a assertiva de que
“embora o Ministério Público tenha requerido expressamente na denúncia a fixação de valores para reparação dos danos causados pela infração, deixou de indicar o valor específico pretendido, fragilizando, assim, o pleno exercício do contraditório”
(ID 324177904).

Consta da
“notitia criminis”
e documentos que a acompanham (ID 43523686 - fls. 4/14) que o valor subtraído totaliza R$
21.297,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“em razão da expressa previsão legal e considerando que a Promotoria de Justiça requereu a indenização já na denúncia, oportunizando à acusada o pleno exercício do direito à ampla defesa durante a instrução processual”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 328717382).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença por danos materiais pressupõe 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção, 8.11.2023).

No caso, a quantia - R
$
21.297,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais) -
revela-se proporcional para fixação da indenização diante do exato prejuízo material sofrido pela vítima.

Com efeito, a indenização por danos materiais afigura imperativa
“quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória”
(TJMS, AP no 0015264-93.2013.8.12.0001, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, 27.2.2018).

Logo,
EVELYN ALVES RIBEIRO
deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos patrimoniais
no valor de R
$
21.297,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais), a título de danos materiais à vítima.

Com essas considerações, recursos:

1) defensivo
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

2) ministerial
conhecido
e

PROVIDO
para
condenar EVELYN ALVES RIBEIRO ao pagamento de R$ 21.297,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais) a título de danos materiais à vítima Márcia Regina Negri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025